Tribunal: TJDFT
Processo: 0034617-89.2015.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0034617-89.2015.8.07.0001 RECORRENTE: MARINA ALBUQUERQUE DE MORAES MALTA PAULINO RECORRIDOS: APARECIDO GAVASSI, NILVA DAS GRAÇAS ALIO SOLER, ARCELORMITTAL BRASIL S.A., TORA TRANSPORTES INDUSTRIAIS LTDA, ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÓBITO DA GENITORA DA AUTORA. AUTORA TAMBÉM VÍTIMA DO ACIDENTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA. DANOS REFLEXOS. OCORRÊNCIA. CONTRATO DE FRETE CONCLUÍDO ANTES DO ACIDENTE. DENUNCIAÇÃO DA SEGURADORA À LIDE. AUSÊNCIA DE COBERTURA POR DANOS MORAIS. PREVISÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS CORPORAIS. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO NÃO COMPROVADA. DANO MATERIAL. DANO MORAL. PENSÃO POR MORTE DEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Há litispendência quando se repete ação que está em curso, ou seja, quando possui as mesmas partes, causa de pedir e pedido. 2. Não se evidencia a litispendência quando, a despeito de haver coincidência de partes e causa de pedir, o pedido de indenização por danos morais de uma das ações refere-se aos abalos da personalidade advindos da violação à sua personalidade, enquanto no outro processo se busca o ressarcimento dos danos morais decorrentes da morte da genitora. 3. Tem-se por dano moral reflexo, indireto ou por ricochete aquele que, por ter originado necessariamente do ato causador de prejuízo à personalidade de uma pessoa, atinge o direito de terceiro que mantenha com ela vínculo direto. 4. Conforme estipula o art. 750 do Código Civil, a responsabilidade do transportador termina quando a carga é entregue ao destinatário. 5. A seguradora denunciada à lide, em ação de reparação de danos movida contra o segurado, pode ser condenada direta e solidariamente a pagar a indenização devida, nos limites estabelecidos na apólice. 6. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a apólice que prevê a cobertura de danos corporais pode excluir a indenização por danos estéticos e morais, em cláusula expressa e individualizada. 7. No caso concreto, por haver cláusula de exclusão expressa de indenização por danos morais, a seguradora pode ser responsabilizada pelos danos estéticos causados à autora. 8. O fato exclusivo de terceiro exclui a responsabilidade civil, mas é necessário que a parte comprove que não houve culpa concorrente. 9. O STJ firmou o entendimento de que na falta de prova dos rendimentos da vítima, a pensão devida aos seus dependentes deve ser equivalente a um salário mínimo. 10. A dependência da autora (menor) em relação à genitora é presumida e decorre do poder familiar. 11. O dano moral pressupõe dor física ou moral acima do usual e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, atingindo seu íntimo, causando-lhe dor, constrangimento, tristeza ou angústia, dentre outros sentimentos negativos. 12. A trágica morte de um ente querido desencadeia naturalmente dor profunda no indivíduo, gerando danos morais à sua personalidade, ensejando o pagamento de indenização. 13. Para a valoração do dano moral devem ser considerados os danos sofridos, o grau de culpa dos agentes envolvidos (gravidade da conduta), bem como as condições econômico-financeiras da vítima e do agente causador do dano. 14. O arbitramento do valor da indenização deve seguir os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de forma que não seja tão elevada que se converta em fonte de enriquecimento indevido ao ofendido, nem inexpressiva a ponto de não servir ao seu fim pedagógico. 15. Apelação dos Réus conhecida e parcialmente provida. Apelação interposta pela Autora conhecida e parcialmente provida. Preliminares rejeitadas. Maioria. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 2o, 6o, incisos I e III, e 17, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 373, inciso II do CPC, sustentando que não devem ser afastadas as normas consumeristas, ao revés, devem alcançar terceiros alheios à relação de consumo; b) artigo 927, parágrafo único, do Código Civil, asseverando que em relação à recorrida Tora Transportes Industriais Ltda., deve ser adotada a perspectiva da responsabilidade objetiva. Ressalta que diante da existência de interesse econômico no serviço e à luz da teoria do risco-proveito, a responsabilidade deve ser solidária entre a tomadora e a empresa de transporte de cargas, devendo ambas responderem perante terceiros no caso de acidente ocorrido durante o deslocamento da mercadoria; c) artigo 944 do Código Civil, afirmando que a conduta foi gravíssima e causadora de grande abalo, razão pela qual devem ser majorados os valores arbitrados a título de danos morais (processo no 0034617-89.2015.8.07.0001) e estéticos (processo no 0002255-63.2017.8.07.0001). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 2o, 6o, incisos I e III, e 17, todos do Código de Defesa do Consumidor, 373, inciso II do CPC, e 927, parágrafo único, e 944, ambos do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: "Adotou o v. Acórdão o entendimento de que em razão de a carga contratada pelas mencionadas empresas já ter sido entregue no destino quando aconteceu o acidente não eram mais responsáveis pelos danos questionados nestes autos. Enfatizou o julgado que, a teor do art. 750 do Código Civil, a responsabilidade do transportador termina quando a carga é entregue ao destinatário, e em razão desse fato, as citadas empresas não tinham responsabilidade pelo veículo que provocou o acidente. Acrescentou o v. Acórdão que o motorista do caminhão também deixou claro que a carga contratada pelas Rés já tinha sido entregue e se dirigia para o Posto Machado, localizado em Luziânia-GO, para carregar soja para o Porto de Santos quando o acidente ocorreu. Informou que os documentos Ids. 9176014 e 9176156 comprovam que a carga foi entregue antes do acidente, e que o frete contratado seria de São Paulo – SP para Brasília – DF, apenas. A propósito, trago excertos do v. Acórdão que bem trataram o tema: “Tora Transportes Industriais Ltda. e Arcelomittal Brasil. A Autora sustenta, em síntese, que não há prova nos autos de que o caminhão envolvido no acidente não estaria a serviço das empresas Arcelomittal e Tora Transportes. Nilva das Graças Alio Soler e Aparecido Gavassi, por sua vez, alegam que Severino José da Silva desenvolvia atividade econômica para as empresas Tora Transportes Industriais Ltda. e Arcelomittal Brasil e, portanto, seriam as responsáveis pelos danos resultantes do acidente, porquanto o contrato de frete abarca a ida e a volta da viagem. Asseveram que Tora Transportes Industriais Ltda. e Arcelomittal Brasil são responsáveis pelo acidente, pois o risco da atividade empresarial abarca aquelas que lhes trazem proveito financeiro, devendo-se, pois, aplicar ao caso o disposto no art. 6°, I, do CDC. Razão não assiste aos Apelantes. É fato incontroverso que a empresa Arcelomittal Brasil contratou Tora Transportes para que levasse uma carga siderúrgica de São Paulo para Brasília. Logo, deve ser definido se as citadas empresas são solidariamente responsáveis pela indenização dos danos resultantes do acidente e se no momento do abalroamento a carga que transportava já havia sido entregue. Da análise dos autos, nota-se que Severino José Silva, motorista, já havia entregado a carga à empresa Arcelomittal na ocasião do acidente e se dirigia para o Posto Machado para carregar soja que deveria ser transportada até Santos. Tal fato é corroborado pelo depoimento prestado em audiência por Severino José da Silva (Id. 9176147 do Processo n. 0034617-89.2015.8.07.0001), in verbis: “(...) eu carreguei em São Paulo da Belgo pra Belgo em Brasília. Cheguei na terça-feira na Belgo, em Brasília, pousei dentro da firma e descarreguei na quarta, descarreguei depois da 13h40m da tarde, descarreguei e lonei a carreta e vim vindo embora para carregar, no Posto Machado, soja para Santos.” Ademais, a ré Arcelomittal juntou aos autos o documento Id. 9176014, que menciona que a carga foi entregue antes de o acidente ocorrer. Nota-se que Tora Transportes contratou Valdir Aparecido Alio para que efetivasse, por intermédio do seu preposto (Severino José da Silva), a entrega de uma carga de Guarulhos/São Paulo para Brasília/Distrito Federal (Id. 9176156). Cabe salientar que no contrato firmado entre Tora Transportes e Arcelomittal estava expresso que quem faria a entrega seria Severino José da Silva. Logo, deve ser afastada a responsabilidade da empresa pelos fatos em discussão. Nota-se que Tora Transportes contratou Nilva das Graças Alio Soler e Aparecido Gavassi somente para transportar a carga para a empresa Arcelomittal. Conforme estipula o art. 750 do Código Civil, a responsabilidade do transportador termina quando a carga é entregue ao destinatário. Logo, Tora Transportes não pode ser responsabilizada pelo acidente versado nos autos. Por fim, é necessário mencionar que, diferentemente do alegado pela Autora, Tora Transportes não defendeu que Severino José era empregado de Daniel Carvalho, pessoa estranha ao feito, mas sim preposto de Aparecido Gavassi. Por todo o exposto, concluo que Tora Transportes e Arcelomittal não são responsáveis pelo acidente tratado nos presentes autos.” [...] Ainda destaco que a relação jurídica havida entre as vítimas e os Réus não é de consumo” (ID. 50038879). “É certo que a condição de vítima de acidente automobilístico enseja abalo psicológico, notadamente quando há lesões físicas que resultam em debilidade anatômica e funcional permanente. Da análise dos autos percebe-se que a Autora foi submetida a uma cirurgia de urgência no Hospital Regional de Santa Maria (Id. 4953010 do Processo n. 0002255-63.2017.8.07.0001), e foi “submetida a sutura de partes moles sem intercorrências” (Id. 4953010, p. 17, do Processo n. 0002255-63.2017.8.07.0001). A Autora ficou presa nos escombros da parada de ônibus e toda a situação vivenciada no acidente foi capaz de lhe gerar danos morais. Assim, deve ser fixada indenização por danos morais nos autos do Processo no 0002255-63.2017.8.07.0001, em razão do abalo sofrido pela Autora, por ter sido vítima do acidente. Da mesma forma, há danos morais decorrentes da perda da sua genitora, conforme decidido nos autos do Processo no 0034617-89.2015.8.07.0001. A morte de um ente querido desencadeia naturalmente dor profunda no indivíduo, gerando danos morais à sua personalidade, impondo-se, pois, o pagamento de indenização.Também está presente o dano estético, já reconhecido nos autos do Processo no 0002255-63.2017.8.07.0001 [...] Ressalto que a Autora ficou com sequelas permanentes na coxa e perna direitas em decorrência do acidente, o que pode ser facilmente percebido pelas fotografias acostadas aos autos (Id. 4953106, p. 21, do Processo n. 0002255-63.2017.8.07.0001). Ademais, conforme bem destacado na r. sentença, a Autora possui marcha claudicante decorrente da lesão de músculos importantes. Dessa maneira, verifica-se que a Apelante (autora) faz jus às indenizações pelos danos morais e estéticos pleiteadas. Do Quantum Indenizatório Em suas razões recursais, a Autora defende que o quantum indenizatório fixado na r. sentença para reparar os danos estéticos é ínfimo, em razão das significativas marcas que ficaram em suas pernas. Destaca que ao fixar a indenização de dano estético é necessário considerar a deformidade física e sua influência na autoestima da vítima e a capacidade econômica dos Réus. Afirma que, nos autos do Processo no 0034617-89.2015.8.07.0001, foi arbitrada indenização por danos morais no importe de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), contudo, levando-se em consideração a gravidade dos danos sofridos, aludido valor mostra-se irrisório. Os Réus, por sua vez, afirmam que o Juiz deve, segundo seu arbítrio, restringir a abrangência do dano moral passível de indenização, sob pena acarretar a banalização do dano extrapatrimonial. Alegam que o valor fixado a título de indenização deve ser estipulado em valor global, para evitar múltiplas demandas objetivando a reparação pelo mesmo fato. Argumentam que a indenização por danos morais não pode ser em valor diminuto a ponto de causar mais sofrimento à vítima, nem “servir de meio para locupletamento deste às custas do acionado”, devendo-se observar a capacidade econômica do ofensor. Ponderam que no presente caso o valor da indenização por danos morais extrapola suas capacidades financeiras, devendo, pois, ser reduzido. A indenização por danos morais, materiais e estéticos mede-se pela extensão dos danos, nos termos do artigo 944, caput, do Código Civil. Para a valoração do dano moral, material e estético devem ser considerados os danos sofridos, o grau de culpa dos agentes envolvidos (gravidade da conduta), bem como as condições econômico-financeiras da vítima e do agente causador do dano. O valor indenizatório não deve ensejar o enriquecimento ilícito, mas sim trazer à vítima algum alento no seu sofrimento, bem como repreender a conduta do seu ofensor. Logo, a soma não pode ser tão grande que se converta em fonte de aumento patrimonial indevido ao lesado, nem inexpressiva a ponto de não servir ao seu fim pedagógico. No caso concreto, a quantia fixada na r. sentença - R$ 90.000,00 (noventa mil reais) -, a título de indenização por danos morais do Processo no 0034617-89.2015.8.07.0001 deve ser reduzida. Isso porque, embora a perda da genitora desencadeie dor profunda à filha, ao se fixar o quantum indenizatório também é necessário analisar a condição econômica do causador do dano. No caso, está demonstrado que os Réus (Nilva das Graças Alio Soler e Aparecido Gavassi) são pessoas de baixa renda, pois Aparecido Gavassi aufere aposentadoria por tempo de contribuição do INSS no montante de R$ 1.479,00 (Id. 9175976 do Processo n. 0034617-89.2015.8.07.0001), enquanto Nilva das Graças recebe a remuneração mensal de R$ 1.200,00 (Id. 4953046 do Processo n. 0002255-63.2017.8.07.0001). Analisando a condição econômica dos Réus, considero que o valor fixado a título de danos morais no Processo n. 0034617-89.2015.8.07.0001 deve ser reduzido para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). No caso em análise, a Autora sofreu danos morais por ter sido vítima de acidente de trânsito e passar por cirurgia de urgência, portanto, conforme já fundamentado, a parte autora deve ser reparada. Entendo que o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) é suficiente para reparar os danos sofridos pela Autora, sem acarretar grande prejuízo para os Réus (Nilva das Graças Alio Soler e Aparecido Gavassi). Isso se deve ao fato de que, embora sejam intensos os danos morais sofridos pela Autora, os Réus não reúnem condições econômicas para arcar com montante superior ao fixado. Na espécie analisada, considero que a quantia fixada na r. sentença, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), é inadequada para reparar os danos estéticos experimentados pela Autora, levando-se em conta as peculiaridades relatadas. Conforme relatado, a Autora teve danos estéticos em toda a sua perna e coxa direita, tem cicatrizes profundas e marcha claudicante, pois foram lesionados alguns músculos importantes. Além do mais, conforme bem destacado pela d. Procuradoria de Justiça, “As sequelas de natureza permanente originárias do acidente, impregnando no corpo da vítima cicatrizes indeléveis e deformidades permanentes, ensejam a caracterização do dano estético, pois, comprometendo sua aparência, acarretam-lhe, além de debilidade física, sentimento de descontentamento e inferioridade por ter sua aparência comprometida, legitimando que lhe seja conferida justa compensação como forma de amenização dos efeitos que a afligem.”. Em decorrência do fato de o seguro contratado por Nilva das Graças Alio Soler e Aparecido Gavassi abarcar os danos estéticos, os quais devem ser deduzidos do montante contratado a título de danos corporais, como já explicitado, condeno Alfa Seguradora ao pagamento solidário da indenização pelos danos estéticos. Ainda condeno, solidariamente, Nilva das Graças Alio Soler, Aparecido Gavassi e a Alfa Seguradora ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de indenização pelos danos estéticos, sendo que a obrigação da seguradora está limitada ao valor atualizado do montante contratado. Portanto, majoro o valor fixado a título de danos estéticos para R$ 30.000,00 (trinta mil reais); reduzo o montante fixado a título de danos morais no Processo n. 0034617-89.2015.8.07.0001 para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) e fixo o quantum indenizatório referente ao Processo n. 0002255-63.2017.8.07.0001 em R$ 30.000,00 (trinta mil reais)” (ID. 42592834). Infirmar fundamentos dessa natureza, como postula a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016